Tribunal: STF
Processo: RHC 250588
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Deivid Darrie Padula interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (389,42g DE COCAÍNA). AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE EM HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso, impetrado em favor de condenado à pena de 5 anos de reclusão por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), além de outras penas por delitos diversos. A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) e a fixação de regime mais brando. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão é se o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentado com base em elementos concretos que indicam a dedicação do réu à atividade criminosa, e se há justificativa para a manutenção do regime inicial fechado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Para a aplicação do tráfico privilegiado, o réu deve preencher os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, como ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas. No caso concreto, a instância de origem afastou a aplicação da minorante com base em elementos concretos, como a quantidade significativa de droga apreendida (81 porções de cocaína, totalizando 389,42 gramas) e a habitualidade do réu no tráfico, evidenciada por uma condenação anterior por delito semelhante. 



    4. O Tribunal de origem indicou que a atividade criminosa do réu era reiterada, e que ele estava inserido em uma estrutura maior de distribuição de drogas, o que justifica o afastamento do tráfico privilegiado e impede a concessão do benefício. 



    5.O reexame das provas necessárias para modificar as conclusões do acórdão demandaria ampla dilação probatória, procedimento inviável em sede de habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. 



    6.A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que reafirma a impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado quando há indícios de que o réu se dedica de forma habitual à prática criminosa. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental desprovido.



    (HC 823.705 AgRg – ministra Daniela Teixeira)



     



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja aplicada “a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, devendo a reprimenda ser reduzida para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime prisional aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito”.



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do presente recurso em parecer que está assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06. DESCABIMENTO. DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação criminal nº 1501084-90.2021.8.26.0368), verifiquei que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 22.08.2022). 



    Destaque-se que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, melhor sorte não assistiria à parte recorrente no que tange à pretendida constatação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), eis que, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça: 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 529/533):



    [...]



    No caso em tela, não há falar em tráfico privilegiado, haja vista que o réu, além de não ser primário, conforme se depreende das certidões juntadas aos autos às fls. 77/78, dedica-se a atividade criminosa com habitualidade, conforme narrado em Juízo pelas testemunhas arroladas pela acusação (fls. 161/176), e confessou a traficância no ano de 2021, portanto, descabe crença de que deixou as atividades criminosas e depois a retomou, motivo pelo qual não preenche os requisitos objetivos elencados na referida lei. Na terceira fase do cálculo, não incidem causas de aumento ou de diminuição. A quantidade, natureza e elevada nocividade da droga apreendida (oitenta e uma porções de cocaína, com peso líquido total de trezentos e oitenta e nove gramas e quarenta e duas decigramas), e a circunstância de Deivid contar com outra ação penal em andamento por tráfico, já com condenação em Primeiro Grau de Jurisdição (fls. 77/78), constituem indicativo seguro de que o réu fazia da mercancia ilícita um meio de vida, de modo a se dedicar atividades criminosas. É, também, uma clara sinalização de que o acusado não agia sozinho, mas estava inserido em uma estrutura maior, na qual figurava como distribuidor da droga que lhe era fornecida por terceiros. Tais circunstâncias impedem a incidência do redutor previsto pelo artigo 33, § 4°, da Lei de Drogas. (grifei)



    Nesse mesmo sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 192.230 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.788 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, ministro Edson Fachin):



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes) 



    Por fim, para divergir do acórdão recorrido e acolher a tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que o recorrente se dedica a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente